Tribunal: TJES
Processo: 5007684-97.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007684-97.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: SIRLEI BOTELHO NUNES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5007684-97.2025.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDA: SIRLEI BOTELHO NUNES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. PLEITO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. HIATO TEMPORAL RELEVANTE ENTRE OS VÍNCULOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXCEDEU 24 MESES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DEVER DE RECOLHER FGTS NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados com a autora e condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se as contratações temporárias da autora foram eivadas de nulidade por suposta burla ao concurso público (art. 37, II e § 2º da CF), o que ensejaria o direito ao depósito do FGTS, ou se estas mantiveram o caráter administrativo e excepcional (art. 37, IX da CF).

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191), fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. 2. Contudo, para que surja tal direito, é imprescindível a declaração de nulidade do vínculo administrativo, o que ocorre quando a contratação temporária perde seu caráter excepcional e transitório. 3. No caso concreto, os registros funcionais demonstram que houve um hiato significativo sem contratações entre março de 2020 e janeiro de 2022 (aproximadamente 23 meses de intervalo), o que rompe qualquer alegação de continuidade ou trato sucessivo fraudulento. 4. Ademais, o período de contratação subsequente não ultrapassou o limite de 24 meses, prazo este adotado pela jurisprudência deste Tribunal como parâmetro para aferir a razoabilidade da temporariedade. 5. Inexistindo prova de que as contratações visaram suprir vacância definitiva de cargos ou que foram prorrogadas de forma desarrazoada, não há que se falar em nulidade do contrato administrativo, sendo, portanto, indevido o FGTS.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II, IX e § 2º da CF; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

RELATÓRIO

Sirlei Botelho Nunes ajuizou ação de cobrança de FGTS em face do Município de Aracruz. Alega que trabalhou para o réu como professora sob o regime de designação temporária em períodos sucessivos, o que teria desvirtuado a natureza da contratação e gerado o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por nulidade do vínculo.

O Município de Aracruz contestou o feito (id. 19222097), arguindo a prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, sustentou a legalidade das contratações baseadas na Lei Municipal nº 2.994/2007, destacando que houve interrupções relevantes entre os vínculos (especialmente entre 2020 e 2022), o que afastaria a tese de renovações sucessivas fraudulentas.

A sentença (id. 19222102) acolheu parcialmente a prescrição e julgou procedentes os pedidos em relação ao período posterior a 16/12/2020, entendendo que as renovações caracterizaram burla ao concurso público e declarando a nulidade dos contratos com a condenação do réu ao pagamento do FGTS.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado (id. 19222103) reiterando a tese defensiva de que a relação possui caráter jurídico-administrativo e que não houve sucessividade capaz de anular os atos. Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central gira em torno da validade dos contratos de designação temporária da recorrida para o exercício da função de professora. O juízo de primeiro grau fundamentou a condenação na suposta nulidade dos contratos devido ao tempo de permanência na função, aplicando o entendimento do STF quanto ao FGTS em contratos nulos.

Todavia, a análise detida das fichas financeiras e do histórico funcional da autora revela um cenário distinto daquele que autoriza a declaração de nulidade por "trato sucessivo ininterrupto".

Verifica-se que a autora trabalhou em 2019 até o início de 2020. Em seguida, operou-se um hiato sem qualquer contratação entre março de 2020 e janeiro de 2022 — um intervalo de quase dois anos (23 meses). O retorno ao serviço ocorreu apenas em fevereiro de 2022, estendendo-se até dezembro de 2023.

Esse intervalo substancial impede o reconhecimento de uma continuidade fraudulenta. A contratação temporária é permitida constitucionalmente (art. 37, IX) para atender necessidade transitória. No magistério, tal necessidade é frequentemente renovada por processos seletivos anuais para suprir licenças, substituições ou demandas sazonais.

Diferente dos casos em que o servidor permanece 5, 10 ou 15 anos sem interrupção sob o mesmo título, aqui temos vínculos distintos e espaçados. O último período de contratação (2022-2023) perdurou por 22 meses, não excedendo o patamar de 24 meses que a jurisprudência pátria e deste Colégio Recursal costuma utilizar como baliza para a manutenção da presunção de legalidade da temporariedade.

Não é dado presumir que a designação temporária por curto período e com interrupções relevantes afronte o princípio do concurso público. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e a autora não se desincumbiu do ônus de provar a desnecessidade ou a natureza permanente daquela contratação específica em detrimento de uma excepcionalidade fática.

Portanto, não havendo ilegalidade ou nulidade a ser declarada nos contratos destacados, a improcedência do pedido de recolhimento de FGTS é medida que se impõe, visto que o direito previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 depende necessariamente da nulidade do ajuste.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de nulidade nos contratos administrativos temporários firmados entre as partes.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)